Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0703778-83.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: SCHEILLA CRISTINA TOURINHO, ANA DIVA TOURINHO, MARIA AUXILIADORA TOURINHO PAZ, PEDRO TOURINHO FILHO, SONIA MARIA TOURINHO HINOSTROZA, ROSEMARY TOURINHO, ANDRE LUIZ TOURINHO, RODRIGO TOURINHO DA SILVA, SIMONE TOURINHO DA SILVA, FLAVIA TOURINHO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A CH O Ao Banco Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator